Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009144-03.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REU), Câmara Municipal de Feliz Natal (REU), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO EM FAVOR DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. FUNDAMENTO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ASPECTO INERENTE A CARGOS DESSA NATUREZA. VEDAÇÃO. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO GENÉRICOS E SUBJETIVOS. VÍCIO MATERIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA.
PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE

COM EFEITOS
EX NUNC
.

1.
A
dedicação exclusiva é
um aspecto inerente aos cargos em comissão. Logo, por traduzir dupla remuneração pela mesma circunstância, ela não serve para justificar o pagamento de gratificação aos servidores ocupantes desses cargos.

2.

Evidenciado, em contrapartida, que esse foi o fundamento eleito pelo legislador para criar o denominado
RETIDE (
Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva), previsto nos arts. 46 e 47 da LC no. 37/2015, do Município de Feliz Natal-MT, é imperioso reconhecer o vício de inconstitucionalidade a rondar as referidas normas, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e razoabilidade.

3.
Critérios genéricos e subjetivos de pagamento
acabam permitindo que Chefe do Poder Executivo se valha de razões pouco republicanas para fixar o
quantum
devido a cada servidor a título de gratificação, cenário que, além de beirar as raias da arbitrariedade, é de todo incompatível com os
princípios que regem a Administração Pública.

4.
Visando resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art.
28 da Lei no. 9.868/99,
modular os efeitos da
declaratória, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Procurador-Geral de Justiça
propôs
esta
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das regras previstas nos
arts. 46 e 47 da LC no. 37/2015 do Município de Feliz Natal-MT
, que criaram o RETIDE (
Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) em prol dos ocupantes de
cargos de provimento em comissão
, conferindo-lhes gratificação de até 50% sobre os vencimentos.

Em linhas gerais, sustenta que as circunstâncias autorizadoras do pagamento do referido benefício (disponibilidade, flexibilidade de horários e dedicação) são
inerentes
aos cargos em comissão e às funções de confiança, além de destacar a
inexistência de parâmetros objetivos, impessoais, abstratos e genéricos
para a fixação do valor a ser pago, que acaba ficando ao “
exclusivo arbítrio do Chefe do Poder Executivo
”.

Assevera que “
as gratificações não são benefícios pecuniários que possam ser instituídos sem lastro algum, que possam ser oferecidos pela Administração a quaisquer servidores, e sim vantagens pela contraprestação ou retribuição de serviços especiais de determinados cargos ou funções, ou ainda pela especialidade dos próprios servidores, assim, só podem ser pagos nos casos em que estejam presentes circunstâncias que as justifiquem
”.

Outrossim, verbera que se o cargo comissionado “
exige de seu ocupante integral dedicação ao serviço, não poderia a lei, sob pena de inconstitucionalidade, utilizar a dedicação exclusiva como fator apto a ensejar pagamento de gratificação, sob pena de remunerar-se o servidor duplamente pela mesma circunstância
”.

Assim, por entender que os atos impugnados violam as normas previstas nos arts. 29,
caput
, e

37,
caput
, e inc. X, da
Const. Federal
, e nos arts. 25, inc. VIII, 129,
caput
, e 173, § 2o, da
Const. Estadual
, requereu a concessão de medida
cautelar
para que fossem
sobrestados os seus efeitos
e, no
mérito
, declarada a sua
inconstitucionalidade
(ID 40159499).

Anexou um documento (ID 40159950).

Diante da relevância da matéria e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica, foi adotado o
rito

abreviado
descrito no art. 12 da Lei no. 9.868/99 (ID 40698475).

O
Município
e a
Câmara de Vereadores do Município de Feliz Natal-MT
apresentaram manifestações requerendo a
improcedência
do pedido. Em sintonia, ainda afirmaram: “
o que justifica a concessão do RETIDE não é a maior disponibilidade e flexibilidade de horários, mas

sim os critérios definidos pelo art. 46, Parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 037/2015, quais sejam: disponibilidade integral ao serviço público, importância, intensidade de dedicação e nível de responsabilidade que exija singular demanda de esforço, criatividade e comprometimento, critérios objetivos que são considerados no momento da nomeação”
(ID 54449462 e 54468524).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição legal, opinou pela
procedência
do pedido (ID 56953463).

É o relatório.

Em pauta.

Cumpra-se o disposto no art. 94-A, do RI/TJMT.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021